Tribunal: TJDFT
Processo: 0040539-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, seja porque o referido assunto (limites da competência territorial, nos termos do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública) não tenha sido invocado, seja porque sobre ele já exista decisão preclusa. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 724), possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento individual da sentença coletiva, com fundamento na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, os poupadores e seus herdeiros, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC e de seus domicílios, sendo impossível a análise das questões novamente, quando do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989 não pode ser admitido, por nítida ofensa à coisa julgada material.